Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-65.2023.8.11.0021
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000955-65.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FLAVIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 741.114.421-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAYANARA CONCEICAO DA PAES SANTOS - CPF: 072.086.461-55 (APELANTE), RODRIGO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 003.172.801-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAYANA CONCEIÇÃO DA PAZ SANTOS (APELADO), LARA RONIZ DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 035.396.271-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANA SOFIA registrado(a) civilmente como MATHEUS JOSE DA SILVA SANTANA - CPF: 062.113.091-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Robusto lastro probatório. Tráfico minorado. Não cabimento. Dedicação à atividade criminosa demonstrada. Dosimetria da pena. Exasperação justificada. Conversão da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Detração penal e justiça gratuita. Matérias afetas ao juízo da execução. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações defensivas contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente. Pena fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa, em regime inicial semiaberto para ambas as rés. O juiz singular fundamentou a condenação no robusto conjunto probatório, aplicando pena acima do mínimo legal em razão do potencial lesivo da cocaína e considerando, ainda, que as acusadas se dedicavam à atividade criminosa.

II. Questões em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação das apelantes; (ii) reconhecimento do tráfico “privilegiado” (art. 33, §4º, da Lei de Drogas); (iii) redução da pena ao mínimo legal; (iv) avaliar a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; (v) revisão da pena de multa; (vi) analisar a incidência da detração penal; e (vii) concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, apreensão de drogas, laudos periciais, relatórios de investigação e depoimentos testemunhais, inclusive os prestados por policiais, os quais são idôneos para embasar a condenação quando coerentes com as demais provas, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. O tráfico “privilegiado” não se aplica quando há elementos que indicam dedicação à atividade criminosa, tais como a quantidade e o modo de acondicionamento da droga, a apreensão de balanças de precisão, dinheiro em espécie e outros apetrechos típicos do comércio ilícito, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5. Pena-base corretamente fixada, com fundamentação na natureza da droga (cocaína), em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, inexistindo ilegalidade na dosimetria da pena.

6. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é inviável quando a pena imposta supera o limite de quatro anos estabelecido pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal.

7. Revisão da pena de multa indeferida, pois fixada de acordo com os parâmetros legais e sem comprovação da incapacidade financeira da acusada, não obstando, todavia, que o juízo da execução penal possa vir a ser instado a manifestar-se quanto à questão.

8. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, salvo em situações excepcionais que impactem diretamente a fixação do regime inicial.

9. O pedido de justiça gratuita não merece acolhimento, pois a contratação de advogado particular por uma das rés, aliada à ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, impede o deferimento do benefício. Além disso, eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Iv. Dispositivo e teses

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando coerentes com o conjunto probatório. 2. A apreensão de quantidade significativa de droga, associada a instrumentos típicos do tráfico, afasta a incidência do benefício do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal. 4. A revisão da pena de multa, a suspensão da exigibilidade das custas e a detração penal devem ser analisadas na fase de execução penal, salvo quando, no caso da última, houver impacto na fixação do regime inicial da pena.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV e LXXIV; CP, arts. 33, §2º, "b", e 44, I e 59; CPP, art. 804; Lei n. 7.210/1984, art. 66, III, "c"; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 33, §4º, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1001855-47.2023.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.05.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1002023-88.2020.8.11.0010, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.06.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0004338-41.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Flaviane Ferreira da Silva
e
Thayanara Conceição da Paz Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 1000955-65.2023.8.11.0021, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar as acusadas pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-as dos crimes tipificados no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990.

Foi-lhes aplicada pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa de
Flaviane Ferreira da Silva
interpôs o recurso (Id. n. 181941800), postulando: a) absolvição, com fundamento na insuficiência probatória; b) subsidiariamente, o reconhecimento da prática do crime de tráfico minorado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006); c) redução da pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda e, d) o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, com isenção do pagamento das custas processuais.

A defesa de
Thayanara Conceição da Paz Santos
também interpôs recurso (Id. n. 181941804), pleiteando: a) absolvição, por insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas; b) subsidiariamente, o reconhecimento da prática do crime de tráfico minorado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006); c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) redução da pena ao mínimo legal, alegando que a sentença impôs uma reprimenda excessiva; e) revisão da pena de multa, devido à situação financeira da apelante; f) detração penal; e g) concessão do benefício da justiça gratuita para isenção do pagamento de custas processuais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. n. 181941805).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. n. 189329153).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Narra a denúncia que, em 1º/03/2023, por volta das 20h36, as acusadas Flaviane Ferreira da Silva e Thayanara Conceição da Paz Santos praticaram o crime de tráfico de drogas de forma associada, corrompendo menor.

Em síntese, a denúncia apresenta o seguinte contexto fático:

“(...)
Fato 01 – Tráfico e associação para o tráfico de drogas
: No dia 1º de março de 2023, por volta das 20h36, no município de Cocalinho/MT, as rés Thayanara Conceição da Paz Santos e Flaviane Ferreira da Silva foram flagradas armazenando e manipulando drogas do tipo cocaína (381g) e crack (28g), separando-as em porções para comercialização. A abordagem policial ocorreu após um menor de idade, conhecido como ‘Ana Sofia’, fugir ao avistar a viatura e entrar na residência de Flaviane, deixando cair porções de cocaína no chão. No local, foram encontrados ainda balanças de precisão, embalagens para fracionamento da droga, dinheiro e uma carta do grupo criminoso ‘Comando Vermelho’. As rés foram denunciadas pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006).

Fato 02 – Corrupção de Menores
: Ainda no mesmo dia e local, constatou-se que as denunciadas envolveram um menor de 17 anos na prática criminosa. O jovem confirmou à polícia que participava da pesagem e preparação das drogas para comercialização junto com as rés. Assim, foram denunciadas também pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n. 8.069/1990) (...) (Id. n. 181941737)”.

Flaviane e Thayanara foram denunciadas como incursas no artigo 33,
caput
, artigo 35,
caput
, e artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, bem como no artigo 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990.

As acusadas foram condenadas pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo absolvidas do delito tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como daquele previsto no artigo 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990.

Foi-lhes aplicada pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Inconformada, a defesa de Flaviane Ferreira da Silva interpôs recurso de apelação postulando: a) absolvição, com arrimo na insuficiência probatória; b) reconhecimento da prática do crime de tráfico minorado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006); c) que a pena seja reduzida ao mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento seja o aberto e, por fim, d) reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, com a consequente isenção do pagamento de custas.

Já a defesa de Thayanara Conceição da Paz Santos interpôs apelação postulando: a) absolvição, por insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas; b) reconhecimento da prática do crime de tráfico minorado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006); c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) redução da pena ao mínimo legal, alegando que a sentença impôs uma reprimenda excessiva; e) revisão da pena de multa, devido à situação financeira da apelante; f) detração penal e, g) concessão do benefício da justiça gratuita, para isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem, fundamento e decido.

Nos presentes autos, a materialidade delitiva e a autoria ficaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 108.3.2023.3309 (Id. n. 181935549); boletim de ocorrência n. 2023.57542 (Id. n. 181941700); termo de apreensão n. 2023.16.80710 (Id. n. 181941718); exame de constatação provisória de substância entorpecente (Id. n. 181941720); relatório de investigação n. 2023.13.15766 (Id. n. 181941723); laudo de exame pericial definitivo n. 522.3.10.9191.2023.104245-A01 (Id. n. 181941729); relatório n. 2023.7.28930 (Id. n. 181941731) e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Em declaração prestada na fase policial, o menor M.J.D.S.S., vulgo “Ana Sofia”, declarou que residia com a acusada Flaviane e estava na casa no momento da abordagem (Id. n. 181941704).

Relatou que pesava e arrumava as drogas para venda, afirmando que os entorpecentes, as balanças de precisão e o dinheiro apreendidos lhe pertenciam. Alegou ainda não integrar nenhuma facção criminosa e que Thayanara apenas passava pela rua no momento do flagrante, não estando na residência.

A apelante Flaviane Ferreira da Silva, em interrogatório policial (Id. n. 181941708), declarou que, no momento da abordagem, estava na cozinha, enquanto o menor M.J.D.S.S., que também estava no local, acondicionava drogas na sala.

Aduziu que a Polícia Militar entrou em sua residência acompanhada de Thayanara, negando, contudo, que esta estivesse no imóvel antes da abordagem e, que os entorpecentes apreendidos pertenciam a M.J.D.S.S., desconhecendo a existência das drogas e que é apenas usuária, não integrando nenhuma organização criminosa.

Em juízo, declarou que a residência não era sua e que estava ali apenas para preparar o jantar para Luiz Carlos, proprietário da casa. Negou a autoria delitiva e afirmou que a droga pertencia ao menor M.J.D.S.S. Por fim, relatou que não morava mais naquele local, mas ainda possuía pertences lá, incluindo os celulares apreendidos (Id. n. 181941783).

A recorrente Thayanara Conceição da Paz Santos, em interrogatório na fase policial, relatou que, no momento da abordagem, estava passando na rua da casa de Flaviane quando os policiais a levaram para dentro da residência. Afirmou que Flaviane e o menor M.J.D.S.S. realmente estavam pesando e embalando drogas e, que não comercializa entorpecentes na cidade, bem como que os policiais não encontraram nada ilícito em sua posse (Id. n. 181941707).

Em juízo, confirmou a versão prestada na fase policial, negando novamente a autoria delitiva, sob a alegação de que não estava na residência, mas apenas passando em frente à porta, momento em que os policiais a abordaram e adentraram na casa (Id. n. 181941783).

Os policiais militares Lara Roniz de Sousa Oliveira e João Batista Rufino Cordeiro, em depoimento na fase inquisitiva, narraram que estavam em rondas quando avistaram o menor “Ana Sofia”, conhecido no meio policial por praticar o crime de tráfico de drogas e por ser membro da facção criminosa “Comando Vermelho” (Ids. n. 181941702 e 181941703, respectivamente).

O menor, ao visualizar a viatura, fugiu e deixou cair duas porções de substância análoga à cocaína. Em ato contínuo, entrou na casa de Flaviane, local que já era monitorado pela Polícia Civil como ponto de venda de drogas.

Os agentes realizaram o procedimento operacional padrão e, ao entrarem na residência de Flaviane, depararam-se com ela e Thayanara manuseando substância análoga à cocaína, separando, organizando e pesando a droga, além de acondicioná-la em papelotes.

Declararam que, no local, foram encontrados aproximadamente 381g (trezentos e oitenta e um gramas) de substância análoga à cocaína, 28g (vinte e oito gramas) de substância análoga ao
crack
, seis celulares, várias embalagens do tipo
zip lock
, um rolo de papel-filme, duas balanças de precisão, uma carta contendo o "estatuto" da organização criminosa “Comando Vermelho” e uma quantia totalizando R$ 1.000,00 (mil reais).

Em juízo, as testemunhas ratificaram integralmente e com firmeza suas declarações iniciais, imputando com segurança a autoria delitiva às rés. A policial Lara afirmou categoricamente que tem certeza de que ambas as acusadas estavam na residência onde ocorreram os fatos (Id. n. 181941783).

O agente policial João Batista acrescentou que a residência de Flaviane já vinha sendo monitorada durante rondas policiais, pois era considerada um ponto de tráfico de drogas. Destacou que Thayanara, dias antes dos fatos, havia sido abordada com seu marido, que estava de posse de algumas porções de
crack
, ocasião em que ele assumiu a propriedade do entorpecente e foi preso.

Asseverou, ainda, que Flaviane é conhecida no meio policial e que, dias antes dos fatos, um homem havia sido apreendido e declarou que traficava drogas para ela.

Inicialmente, de toda análise do feito, verifica-se que a conduta do menor M.J.D.S.S., ao assumir a propriedade dos entorpecentes e dos demais petrechos na fase policial, teve como finalidade isentar as acusadas de qualquer responsabilidade criminal, visto que tinha ciência de que, por ser menor de idade, não estaria sujeito às mesmas penalidades aplicáveis aos imputáveis.

Tal estratégia, comumente utilizada em contextos de tráfico de drogas, visa dificultar a responsabilização penal dos verdadeiros envolvidos, utilizando a condição de menoridade como meio de descaracterizar a autoria das rés e afastar eventuais condenações.

Dessa forma, a alegação do menor deve ser analisada com cautela, considerando-se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais e as demais evidências que apontam para a participação efetiva das acusadas no crime investigado.

No mesmo sentido, a versão de Flaviane, segundo a qual desconhecia a droga e estaria ali apenas para preparar o jantar, não se mostra crível, entrando em conflito com o depoimento do menor, quando este afirmou que morava com ela. Alie-se, ainda, que a acusada possuía diversos pertences, tais como celulares, no momento em que a droga foi apreendida.

Também não se mostra factível a versão de Thayanara de que não estaria na residência e foi levada para lá, uma vez que os policiais estavam desempenhando sua função de agentes públicos e, portanto, seus depoimentos gozam de presunção de veracidade, além de que dito argumento afastou-se integralmente da realidade processual.

Com efeito, os testemunhos dos policiais militares apresentam-se coerentes e harmônicos entre si, além de estarem em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, o que lhes confere credibilidade como elementos de prova válidos. Assim, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, as provas constantes nos autos, incluindo relatórios de investigação, laudo definitivo da droga, relatos dos policiais e interrogatórios, são idôneas e suficientemente robustas para sustentar a condenação das acusadas pelo crime de tráfico de drogas, coadunando-se com os anseios delitivos do adolescente M.J.D.S.S., não se verificando qualquer fragilidade probatória que justifique a absolvição das apelantes.

Adiante, quanto à fixação da pena-base, consta na sentença:

“(...) No que tange a dosimetria da pena,
na primeira fase
, em análise as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, entendo que as circunstâncias do
crime de tráfico de drogas
deverão ser valoradas negativamente em razão da natureza da droga apreendida ser
cocaína
, substância com elevado potencial de causar dependência e alta lesividade, em relação a ambas as rés.

(...)

A culpabilidade da ré é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à personalidade, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os motivos são próprios do crime. As
circunstâncias
do crime, devem ser valoradas negativamente, uma vez que a natureza da droga apreendida, cocaína, merece especial reprovação em razão de seu alto potencial de causar dependência e alta lesividade. As consequências também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em comportamento da vítima.

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa (...) (Id. n. 181941784)”.

Note-se que, no tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a pena cominada de reclusão varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na aplicação da pena-base, o magistrado adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas abstratamente para o crime, fundamentando sua decisão na valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas, chegando-se à pena, na primeira fase, ao patamar de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Tal exasperação se deu em razão da natureza do entorpecente, uma vez que a cocaína é reconhecidamente uma substância de elevado potencial de causar dependência e de alta lesividade à saúde pública, conforme preceitua o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga na fixação da pena.

E, nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS INDISCUTÍVEIS – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DA CORRÉ EDILENE – INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 1/10 (UM DÉCIMO) SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...)

Consoante firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, ‘considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador’
[STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023]. (TJMT, Apelação Criminal n. 1001855-47.2023.8.11.0086, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14.05.2024, publicado em 17.05.2024) (destaquei)”.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada, especialmente porque a dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, desde que devidamente fundamentada e em conformidade com os parâmetros legais. Assim, mantenho a pena-base no patamar já indicado, uma vez que a exasperação foi devidamente justificada com base na natureza do entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao pedido das defesas das apelantes atinente ao reconhecimento da prática do crime de tráfico “privilegiado”, contido no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, inicialmente, transcrevo o dispositivo legal:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Portanto, essa modalidade específica do crime de tráfico de drogas permite a redução da pena para aqueles réus que atendam a determinados requisitos legais, quais sejam: ser réu primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, ressaltando-se que todas as exigências devem ser preenchidas pelo acusado.

381g (trezentos e oitenta e um gramas) de substância análoga à cocaína, 28g (vinte e oito gramas) de substância análoga ao
crack

No caso em análise, foram apreendidos com as acusadas

381g (trezentos e oitenta e um gramas) de substância análoga à cocaína, 28g (vinte e oito gramas) de substância análoga ao
crack
,
além de duas balanças de precisão, dinheiro em espécie (R$ 1.000,00 – mil reais), seis celulares, 40 (quarenta) embalagens tipo
zip lock
e um rolo de papel-filme.

Tais elementos evidenciam, de forma clara, a destinação mercantil do entorpecente, indicando que as substâncias apreendidas seriam destinadas à venda e distribuição. Além disso, demonstram que ambas as rés se dedicam de maneira contínua à atividade criminosa, utilizando o tráfico de drogas como meio de vida.

A propósito, nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 30 deste TJMT:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa forma, não há como beneficiar as apelantes com a redutora de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que não preenchem os requisitos legais, haja vista se dedicarem a atividades criminosas.

Por conseguinte, mantida a pena na primeira fase da dosimetria e não sendo reconhecida a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), alcançando a pena definitiva o patamar de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, o regime semiaberto é o compatível para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Posteriormente, quanto aos pedidos da recorrente Thayanara, concernentes à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como à revisão da pena de multa devido à situação financeira da apelante, passo à análise.

As penas restritivas elencadas no artigo 43, incisos I, II, III, IV, V e VI, do Código Penal possuem exigências a serem observadas para sua aplicação, quais sejam aquelas previstas no artigo 44 do mesmo diploma legal.

As apelantes foram condenadas à pena de reclusão de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, motivo pelo qual não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Tal vedação encontra respaldo no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que estabelece como requisito para a substituição que a pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos, o que não se aplica ao caso em análise.

Dessa forma, mantém-se a pena privativa de liberdade imposta às rés, em conformidade com os critérios legais.

Já quanto à revisão da pena de multa, passo à seguinte análise.

A multa prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 varia entre o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado adotou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas abstratamente para o crime, fundamentando sua decisão na valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas, chegando-se à pena pecuniária no patamar de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não foi verificada qualquer agravante ou atenuante, enquanto, na terceira fase, o juiz singular aplicou a causa de aumento de pena indicada no artigo 40 da Lei de Drogas, na fração mínima de 1/6 (um sexto), alcançando a pena pecuniária de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Ressalta-se, inclusive, que o valor do dia-multa foi fixado em seu menor patamar, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo e, portanto, verifica-se o acerto na dosimetria esposada, devendo ser mantida.

No que se refere ao pedido de detração penal formulado pela apelante Thayanara, cabe ressaltar que a análise da matéria compete ao Juízo das Execuções Penais, conforme disposto no artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), que estabelece ser de sua competência decidir sobre "detração e remição de pena".

Além disso, observa-se que a defesa não apresentou o cálculo detalhado dos dias a serem descontados, impossibilitando a verificação imediata de eventual impacto na pena aplicada. Ademais, ao que tudo indica, a detração penal não resultaria em qualquer alteração do regime inicial de cumprimento da pena, o qual foi devidamente fixado no regime intermediário, semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Dessa forma, considerando que a detração penal trata do abatimento do período de prisão provisória no cálculo da pena, caracterizando incidente típico da execução penal, sua apreciação deve ser realizada pelo juízo da execução penal, salvo em situações excepcionais que impactem diretamente a fixação do regime inicial, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o tema, esta é a posição deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – OCORRÊNCIA DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – FATOS PRATICADOS SOB AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR – POSSIBILIDADE – TEMPO ENTRE OS DELITOS INFERIOR A 30 DIAS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E A PRÁTICA DELITIVA – PENA READEQUADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.
É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos da mesma espécie, praticados sob condições semelhantes de tempo, modo e lugar, desde que não ocorram em intervalo superior a 30 dias.
A agravante prevista no art. 61, inciso II, ‘j’ do Código Penal depende da existência de vínculo entre a conduta praticada pelo autor e o estado de calamidade pública, e deve ser afastada quando não ficar comprovado o nexo de causalidade.

O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal (art. 66, inciso III, ‘c’, da Lei de Execução Penal)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1002023-88.2020.8.11.0010, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.06.2022, publicado em 24.06.2022) (destaquei)”.

Finalmente, quanto ao pedido das recorrentes de isenção do pagamento de custas, não merece acolhimento.

A apelante Thayanara se fez representar desde os primórdios da ação penal por advogado particular (Rodrigo Faustino, OAB/GO 64.028), o qual participou de todos os atos processuais e, inclusive, interpôs recurso de apelação.

Já quanto à recorrente Flaviane, esta Corte mantém o entendimento de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ou seja, mesmo que assistida pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, não há falar em isenção.

Nesse ponto, destaco o disposto no artigo 98, §3º, da Lei n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil):

“(...) §3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (...)”.

Sem embargo, para ambas as apelantes, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais também depende da apreciação do pedido pelo Juízo das Execuções Penais.

Assim é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DOMÉSTICO (ART. 147, 147, ‘CAPUT’ DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.6888/41) – PENA DE 05 MESES DE DETENÇÃO E 01 (UM) MÊS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME ABERTO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – PRINTS DE MENSAGENS POR TELEFONE CELULAR – COTEJO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL– 2. VALOR MÍNIMO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA –MANUTENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA EM REPETITIVO DO STJ [TEMA 983] – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –O PRECEDENTES TJMT [N.1002851-05.2020.8.11.0004 E N.U 1000122-11.2021.8.11.0088] – 3. JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA– JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (TJMT, Apelação Criminal n. 0004338-41.2020.8.11.0064, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.02.205, publicado em 14.02.2025) (destaquei)”.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por Flaviane Ferreira da Silva e Thayanara Conceição da Paz Santos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025